Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724735-18.2022.8.07.0001 APELANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ALEXANDRE MENDONCA DOS SANTOS, DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO O autor ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS ajuizou ação de reintegração de posse em face de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO e de TERRACAP, na inicial emendada de ID 48631227. E, da ação, foram opostas duas oposições (autos no 0700348-48.2023.8.07.0018 e no 0700009-89.2023.8.07.0018, ambas apresentadas por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT, pai de um dos réus, em face do autor da ação principal). Após a instrução, sobreveio a sentença de ID 48631297, que resolveu a ação principal no 0724735-18.2022.8.07.0001 e as duas oposições, com o seguinte dispositivo: 3. Dispositivo - Oposições I. Processo n. 0700009-89.2023.8.07.0018 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 147251808 e JULGO EXTINTO o processo n. 0700009-89.2023.8.07.0018 SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 485, I, do CPC, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais descritos nos incisos III e IV do CPC. Custas nos termos da lei. Sem honorários. II. Processo n. 0700348-48.2023.8.07.0018 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e RESOLVO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, ante a configuração de litispendência. Custas nos termos da lei. Sem honorários. - Autos Principais III. Processo n. 0724735-18.2022.8.07.0001 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais descritos na ação principal para reintegrar o autor na posse do imóvel. DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS, a ser cumprido de imediato. Torno definitiva a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 88150135) dos autos principais, e, tendo em vista a informação de descumprimento da ordem judicial (ID 126897152), confiro a essa decisão força de mandado. Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas na forma da Lei (artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC). Considerando os requisitos referenciados no artigo 85, § 2o, do CPC, condeno os réus no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dessa sentença, apelam DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT – pai de um dos réus – (ID 48631299) e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na decisão de ID 51128290, este Desembargador Relator fez constar no início do ato judicial a informação equivocada de que DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO seria um dos apelantes (páginas 1 e 2). Na mesma ocasião, determinei a intimação de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, já que a guia de custas por ele juntada fazia referência a outro processo. Rejeitei, também, a preliminar de não conhecimento do apelo interposto pela TERRACAP, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo autor-apelado ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS. Após a publicação da decisão monocrática de ID 51128290 (certidão de ID 51251471), sobrevieram algumas manifestações das partes envolvidas, melhor descritas abaixo. DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de cinco dias, conforme IDs 51435795 a 51439971. O autor-apelado ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS se manifestou nos IDs 52080488 e 52115756, ocasião em que destaca que o apelo de ID 48631299, interposto por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT, não merece ser conhecido. Defende que se trata de pessoa estranha ao feito, uma vez que o demandado, na origem, é a pessoa de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO. Faz referência também à petição de ID 48631312, oportunidade em que destacou que DAHER “pai” já até interpôs apelação da sentença (naquilo que diz respeito ao julgamento da oposição no 0700009-89.2023.8.07.0018), e não teve o recurso conhecido, por ausência de dialeticidade recursal. Pede, ao final, o desentranhamento da peça (por se estranha ao feito) ou inadmissibilidade do apelo, pelas razões ali dispostas. DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT, por sua vez, peticionou no ID 53053596. Defende que mesmo que não seja a pessoa demandada na ação de reintegração de posse, seria a ele permitido apelar por “ter ingressado naquele feito, cujo ingresso não foi repudiado e nem afastado, que sua tácita admissão se dá como Assistente (...)”. Tece considerações sobre o interesse econômico que possui na demanda, bem como sobre a intempestividade da manifestação do autor-apelado no ID 52115756. Ao final, requer o conhecimento do apelo, com o chamamento do feito à ordem. Em seguida, em outra petição (ID 54149334), DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT vem aos autos informar que o autor estaria edificando no imóvel objeto da controvérsia judicial, em dezembro de 2023, e junta fotografias e vídeo. Pede a cassação da decisão que deferiu a reintegração da posse ao autor, com o retorno da posse a DAHER “pai”. Alternativamente, requer seja determinado ao autor que se abstenha de edificar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem teto. Por fim, pede que seja enviado oficial de justiça ao local, para certificação dos fatos. Por derradeiro, sobreveio petição do mesmo advogado Carlos Abrahão Faiad (OAB/DF 7656), endereçada ao Desembargador Presidente do TRF da 1a Região-DF, informando que renuncia ao mandato a ele outorgado por “Juliana Gonçalves dos Reis”, nos autos no 1016990-39.2018.4.01.3400 (ID 54154165). Pois bem. É o relatório, para o presente momento processual. De início, convém retificar o equívoco cometido na decisão de ID 51128290, uma vez que nunca houve recurso de apelação de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO, mas sim de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT, no ID 48631299. De mais a mais, tem-se o seguinte panorama: - houve o ajuizamento da ação de reintegração de posse no 0724735-18.2022.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS em desfavor de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO e de TERRACAP; - na tramitação da ação reintegrativa, o pai do primeiro réu - DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT – ingressou com duas oposições, a saber: autos no 0700348-48.2023.8.07.0018 e no 0700009-89.2023.8.07.0018; A sentença que ora se combate julgou os três feitos, ou seja, a ação de reintegração de posse e as duas oposições. DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT “pai” interpôs recurso de apelação nos três autos, com peças praticamente idênticas, e com o mesmo número de páginas (14), nos IDs 48151315 (autos no 0700348-48.2023.8.07.0018), 47652528 (autos no 0700009-89.2023.8.07.0018) e 48631299 (do presente feito). Na oposição no 0700009-89.2023.8.07.0018, o apelo de DAHER “pai” não foi conhecido, em razão da falta de dialeticidade recursal (decisão monocrática de ID 47857343). O trânsito em julgado ocorreu em 06/10/2023, conforme certidão de ID 52171237, daquele feito. Por sua vez, da sentença que julgou a oposição no 0700348-48.2023.8.07.0018, DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT interpôs apelação, que restou não conhecida por decisão monocrática deste relator, prolatada em 10/11/2023 (ID 53307915, daqueles autos). E, por derradeiro, há que se destacar o apelo – com os mesmos argumentos – interposto por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT na presente ação de reintegração de posse (autos no 0724735-18.2022.8.07.0001). Faz-se mister ressaltar que falta a DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT legitimidade passiva ad causam para recorrer da sentença que julgou a reintegração de posse, uma vez que não tramitou contra ele a ação de origem. Em verdade, das três tentativas de manifestar seu inconformismo com a sentença que julgou a ação principal e as duas oposições, a resposta recursal foi dada por intermédio do julgamento da apelação interposta na oposição no 0700348-48.2023.8.07.0018. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, não há dúvidas quanto à ausência de legitimidade passiva ad causam de DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT (pai do primeiro réu) para recorrer de sentença que, ao julgar a ação de reintegração de posse, foi desfavorável a seu filho. Com essas razões, NÃO CONHEÇO o recurso interposto por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de majorar os honorários recursais (na forma do art. 85, § 11, do CPC), porquanto não foram nem sequer fixados na origem – na sentença prolatada na ação de reintegração de posse – em relação a DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT, o pai do primeiro réu. Adianto que não houve prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que as partes se manifestaram previamente sobre a admissibilidade do apelo interposto por DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT. Preclusa esta decisão, retornem os autos para elaboração de relatório e voto, no que se refere ao recurso interposto pela TERRACAP. À Secretaria, para retirar dos autos a petição de ID 54154165, visto que estranha ao feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator